Tribunal: CARF
Processo: 15536.000015/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15536.000015/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
EMATER-EMPRESA DE ASSIST TEC E EXTEN RUR RJ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2001
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO
DE
OBRA.
EMPREITADA
TOTAL.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A administração pública não responde solidariamente pelas contribuições
previdenciárias devidas pela prestadora de serviços, em contratação de obra de
construção civil sob o regime de empreitada total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria relacionada ao imposto de renda, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou procedente NFLD
DEBCAD 37.006.543-3 (fls. 02/24) - lançada em substituição à NFLD 35.719.564-7, tornada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.000015/2007-81
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000015/2007-81

nula pela DB 17.423.4/00040/2005 – e referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
compreendendo as competências do período de 08/2000 a 12/2001.
A instância de piso assim descreveu (fl. 109) os termos da autuação:
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 19/22), temos que:
2.1. A apuração deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente
da execução de obra de construção civil pela empresa CONSTRUTORA E
TERRAPLENAGEM DIEDRO LTDA., CNPJ 36309.966/0001-04;
2.2. O crédito engloba as contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, dos
segurados (não objeto de retenção por parle da empresa), das destinadas ao
financiamento do Seguro por Acidente de Trabalho - SAT;
23. As contribuições devidas são incidentes sobre a remuneração dos empregados da
CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM DIEDRO LTDA, aferidas com base nas
Notas Fiscais de Serviços executados na atividade de construção civil (artigo 33, § 3o,
da Lei n° 8.212/1991), pelas quais a contratada - EMATER responde solidariamente
(artigo 30, inciso VI, da citada Lei e alterações posteriores);
2.4. Os valores das Notas Fiscais foram rateados pelos tipos de serviços desenvolvidos,
de acordo com os contratos firmados entre as partes, sobre os quais foram aplicados,
para determinação da base de cálculo os percentuais de 40%, 20% e 6% (quarenta por
cento, vinte por cento e seis por cento), para apuração da mão-de-obra, drenagem e
terraplenagem, respectivamente;
Não obstante impugnada pelo sujeito passivo (fls. 56/66), e havendo a responsável
solidária quedado silente após regularmente intimada, a exigência foi mantida no julgamento de
primeira instância (fls. 110/115), no qual foi exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2000, 01/10/2000 a 30/11/2000, 01/07/2001
a31/12/2001
Cerceamento de Defesa. Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
Co-responsáveis.
A relação de co-responsáveis é peça necessária à instrução do processo administrativo
de débito.
Responsabilidade Solidária. Arbitramento.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem, podendo o Fisco exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a importância reputada devida è lavrada de oficio, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/10/2009 (fls. 128/145),
aduzindo, em síntese, que:
- não houve comprovação do não recolhimento das contribuições por parte dos
prestadores de serviço;
- a responsabilidade do tomador de serviço, quando integrante da administração
pública, é subsidiária;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000015/2007-81

- o responsável tributário tem direito de eximir-se da responsabilidade, dado o
disposto no parágrafo único do art. 722 do RIR/99, sendo aplicável a disciplina do imposto de
renda por analogia.
Pede, ao final o cancelamento do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque não cabe o conhecimento dos argumentos relativos ao direito de
eximir-se da responsabilidade, dado o disposto no parágrafo único do art. 722 do RI/99, e
aplicação da disciplina do imposto de renda por analogia. Note-se que o cotejo entre a
impugnação e o recurso voluntário revela que a contribuinte não levantou, naquela primeira
oportunidade, quaisquer aduções nesse sentido.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-004.118 (j.
25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j.
15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais,
haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Noutro giro, há que se observar que o pleito por tratamento distinto, dado ser
tomadora de serviços que faz parte da administração pública, ainda que não contemplado na
impugnação, atrai, em boa medida, a aplicação de enunciado sumular do CARF, conforme será
explicado.
Veja-se que a autuação combatida deu-se pelo fato de a epigrafada ter tomado
serviços de diversos prestadores, sob o regime de empreitada total na execução de obras de
recuperação de estradas vicinais, e não ter recolhido as contribuições correspondente em época
própria. Assim, foi realizada aferição indireta das contribuições devidas tendo por base os
valores constantes nas Notas Fiscais de prestação de serviços apresentadas, com espeque no art.
33, § 3o, da Lei 8.212/91
A responsabilidade solidária do tomador de serviços nos casos de construção civil
por empreitada total tem seu amparo no art. 30, inciso VI, da Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000015/2007-81

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
E, para elidir-se dessa responsabilidade solidária em comento, deveria o tomador
observar o disposto no § 3o do art. 220 do Decreto 3.048/99, c/c os preceitos da a IN INSS/DAF
18/00, nos seus artigos 20, 22 e 28, então vigentes.
Não obstante, tratando-se a epigrafada incontroversamente de empresa pública
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do
Rio de Janeiro (fls. 121/122), fazendo parte da administração estadual, está submetida a regime
próprio no tocante às relações jurídicas examinadas, conforme estabelecido no art. 71, c/c o art.
1o da Lei 8.666/93:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(..)
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
De fato, a atribuição de responsabilidade solidária para integrantes da
administração pública no caso de execução do contrato cinge-se aos casos de cessão de mão de
obra, regrados pelo art. 31 da Lei 8.212/91, caso diferente do ora versado.
Tal entendimento consta do Parecer AC 055/2006 da Advocacia Geral da União
(AGU), aprovado pelo Presidente da República em 20/11/2006 – sendo então vinculante para os
membros do CARF, por força do art. 62, inciso, II, ‘d’, do Anexo II do RICARF - , cabendo
transcrever a respectiva ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. OBRAS PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA E RETENÇÃO. DEFINIÇÃO.
I Desde a Lei n° 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei n° 2.300/86, a Administração
Pública respondia pelas contribuições previdenciárias solidariamente com o construtor
contratado para a execução de obras de construção, reforma ou acréscimo de imóvel,
qualquer que fosse a forma da contratação.
II Da edição do Decreto-Lei n°2.300/86. até a vigência da Lei n° 9.032/95. a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do STJ.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15536.000015/2007-81

III A partir da Lei n° 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei n° 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de serviços
de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra. nos termos do artigo
31 da Lei n° 8.212/91 (Lei n° 8.666/93. art. 71. § 2o), não sendo responsável, porém,
nos casos dos contratos referidos no artigo 30, VI da Lei n" 8.212/91 (contratação de
construção, reforma ou acréscimo).
IV Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente, pelas
obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou sub-
empreiteira contratados para a realização de obras de construção, reforma ou
acréscimo, qualquer que seja a forma de contratação, desde que não envolvam a
cessão de mão-de-obra, ou seja, desde que a empresa construtora assuma a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente (Lei n°
8.212/91, art. 30, VI e Decreto n° 3.048/99, art. 220, § Io c/c Lei n° 8.666/93, art. 71).
V Desde Io02.1999 (Lei n° 9.711/98. art. 29), a Administração Pública contratante de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra deve reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de seniços e recolher
a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa contratada, cedente da mão-de-obra (Lei n°
8.212/91. art. 31). (grifei)
Também no âmbito do CARF a matéria resta assentada, vide o seguinte enunciado
sumular:
Súmula CARF no 66: Os Órgãos da Administração Pública não respondem
solidariamente por créditos previdenciários das empresas contratadas para prestação de
serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora
tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nessa esteira, então, é a jurisprudência deste Tribunal administrativo, ilustrada
pelos Acórdãos 2401-002.290 (fev/02), 2302-002.778 (set/13), e o mais recente 9202-006.580
(mar/18), da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Portanto, não há como prosseguir na exigência das contribuições em comento,
visto a autuada, na condição de empresa pública estadual, não poder responder por elas na
condição de responsável solidário, como imputado pela fiscalização.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria relacionada ao imposto de renda, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital